Tribunal: STF
Processo: ADI 4178
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 16, incisos II, III, V, VIII, IX e X, da Lei 13.136, de 1997, do Estado de Goiás. 3. Concurso público de ingresso e remoção nos serviços notarial e de registro. Pontuação. Prova de títulos. Critérios ordenados de valoração de títulos. 4. Preponderância de condições pessoais ligadas à atuação anterior na atividade. Inadmissibilidade. 5. Discriminação desarrazoada. Ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa. 6. Interpretação conforme à Constituição. 7. Ação julgada parcialmente procedente, nos termos da medida cautelar anteriormente deferida.